Tribunal: STF
Processo: RE 1045006
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 24) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão: 
    “Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do 566.621 (tema 4), precedente da repercussão geral, ao fundamento de que o citado paradigma versa sobre prazo prescricional a ser aplicado apenas na repetição de indébito relativo aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, notadamente com base na inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar 118/05, o que não seria o caso dos autos. Eis um trecho desse julgado:
    ‘Cotejando os termos da decisão do eg. STF com o acórdão proferido nestes autos, verifico descaber qualquer ajuste ao julgado, porquanto o precedente unificador firmado pela Corte Suprema versa sobre o prazo prescricional a ser aplicado na repetição de indébito relativo aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, notadamente com base na inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar 118/05, não guardando relação com o que foi decidido nestes autos, vez que a Turma concluiu pela aplicação do Decreto 20.910/32 a regular o presente caso. Eis o trecho do voto que expôs o dito entendimento:
    ‘A jurisprudência das 1ª e 2ª Turmas e da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações que visam ao reconhecimento do direito ao creditamento escritural do IPI, o prazo prescricional é de cinco anos, sendo atingidas, portanto, as parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede a propositura da ação. 
    É que, na hipótese de compensação dos créditos de IPI para os casos de produtos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, como bem ponderou o ilustre Ministro José Delgado, trata-se de "prescrição regulada pelo Decreto nº 20.910/32, por não se tratar de repetição de indébito, nem de pura compensação tributária de valores líquidos e certos. Caso, apenas, de aproveitamento do crédito para definir saldos devedores ou credores em períodos certos fixados pela lei" (REsp395.052/SC, DJU 02.09.2002)." (fl. 450)
    Como se vê, o acórdão tomou por base a aplicação do Decreto 20910/32, não se atendo às regras de prescrição do CTN e, tampouco, às inovações trazidas pela Lei Complementar 118/2005’. (eDOC 18, p. 129)
    No julgamento do RE-RG 566.621, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, e estabeleceu que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, é de 10 anos anos para as demandas propostas posteriormente à vigência da LC 118/05 e 5 anos para as demandas propostas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05.
    No caso, conforme se depreende do excerto acima transcrito do voto, o tribunal de origem aplicou ao caso o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, por não se tratar de repetição ou compensação de tributo sujeito à lançamento por homologação, consoante decidido no citado paradigma. 
     Nesses termos, tendo em vista a discussão cingir-se à legislação aplicável ao caso dos autos para fins de prescrição, inaplicável o paradigma da repercussão geral ao caso. É que ficou decidido pelo tribunal a quo, com base na jurisprudência do STJ, que, aos créditos meramente escriturais, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, e não o prazo previsto no CTN.
    Com efeito, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso”. (eDOC 23)
    Nas razões do embargos, sustenta-se omissão da decisão embargada, ao argumento de que não se considerou a determinação anterior para que o tribunal de origem adequasse o julgado ao decidido por esta Corte no RE-RG 566.621. 
    Afirma-se que, no julgamento desse paradigma, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, e estabeleceu que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, é de 10 anos para as demandas propostas posteriormente à vigência da LC118/05 e 5 anos para as demandas propostas posteriormente a entrada em vigor da LC118/05.
    Alega-se que houve, na verdade, uma negativa deliberada do TRF de não cumprir com os comandos desta Corte.
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 30).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    No caso, a parte embargante afirma omissão quanto à determinação anterior para que o tribunal de origem aplicasse o decido por esta Corte no RE-RG 566.621 (tema 4). 
    Entretanto, reitero o assentando na decisão impugnada no sentido de que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou a inaplicabilidade do citado precedente da repercussão geral, tendo em vista versar sobre prazo prescricional a ser aplicado apenas na repetição de indébito relativo aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Nesse contexto, aplicou ao caso o prazo previsto no Decreto 20.910/32, por não se tratar de repetição ou compensação de tributo sujeito à lançamento por homologação, consoante decidido no RE-RG 566.621. 
    Desse modo, o tribunal a quo decidiu a controvérsia, na verdade, com base na jurisprudência do STJ, no sentido de que deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, e não o previsto no CTN, aos créditos meramente escriturais. Nesses termos, a matéria dos autos possui índole infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente